Tribunal: TJDFT
Processo: 0724210-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0724210-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANILO FERREIRA PRUDENCIO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BANCO CETELEM S.A., BANCO PAN S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO CSF S/A D E C I S Ã O Nos termos do art. 1.015 c/c art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, recebo o presente agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 21 de julho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora